Tribunal: CARF
Processo: 14120.000336/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000336/2009-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.528 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
VERATI & CAMPOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que sejam juntadas
aos autos as provas dos pagamentos 'a prazo' e 'à vista', além dos esclarecimentos sobre as
respectivas contabilizações.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000336/2009-67
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000336/2009-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 02-72.029 - 4a Turma da
DRJ/BHE, de 23 de fevereiro de 2017, que julgou improcedente a Impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“I – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Os autos de infração de fls. 02 a 49, foram lavrados para exigência do IRPJ e
demais tributos, para o ano-calendário de 2005, no valor total de R$ 969.370,47,
sob a fundamentação registrada no corpo dos autos de infração, a saber:
“001 - OMISSÃO DE RECEITAS
PAGAMENTOS
EFETUADOS
COM
RECURSOS
ESTRANHOS
À
CONTABILIDADE
No decorrer da ação fiscal, esta fiscalização intimou o contribuinte acima
identificado, através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 001, a apresentar
documentação comprobatória referente à aquisição do ATIVO IMOBILIZADO,
especificamente referente às contas TERRENOS DE USO e EDIFICAÇÕES E
BENFEITORIAS, realizadas no ano-calendário 2005.
Em resposta ao TIF n° 001 acima, o contribuinte apresentou informação e
alguns documentos referentes à aquisição de 07 (sete) imóveis, contabilizados a
"DÉBITO" no ATIVO IMOBILIZADO, especificamente nas contas TERRENOS
DE USO e EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS.
Da análise dessa documentação observamos que as aquisições foram feitas
com pagamentos "a prazo" e "a vista", porém, a contabilização indica se tratar
somente de aquisições pagas "a prazo", conforme se pode inferir em função de
ter sido os lançamentos feitos a "CRÉDITO" da conta 8001 -
FORNECEDORES DIVERSOS.
A contabilidade apresentada pelo contribuinte não possibilita a identificação
da contabilização da efetividade dos pagamentos. Os documentos deixam
evidente que parte dos pagamentos foram feitos "a vista".
É evidente que as contabilizações de pagamentos "a vista" como se fossem "a
prazo" não correspondem à veracidade dos fatos, podendo levar a conclusão
tratar-se pagamentos efetuados com recursos extra-caixa.
Assim, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Constatação Fiscal n
002, a demonstrar a efetividade dos pagamentos, a origem dos recursos
utilizados bem como a correta contabilização, pois, se assim não o fizesse,
deixaria evidenciada a presunção legal de omissão da receita, caracterizada
pela não contabilização dos pagamentos efetuados, conforme previsto no artigo
281 do RIR.
O contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento.
Dessa forma, em vista do contribuinte não ter comprovado a contabilização dos
pagamentos "a vista" referente à aquisição do ATIVO IMOBILIZADO, que
foram contabilizados como se fossem "a prazo", conforme DEMONSTRATIVO
DE PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS, esta fiscalização procede à
constituição do crédito tributário correspondente a receita omitida, conforme
abaixo:”
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000336/2009-67

II – DA DEFESA
Da peça de defesa, de fls. 146 a 149, transcreve-se o texto abaixo, que resume os
argumentos da interessada:
“Nota-se que no auto de infração, consta que "todas" as compras foram
efetuadas "a vista" ou "a prazo", no entanto, não fora o que aconteceu, sendo
tal fato já demonstrado no próprio auto de infração. O contribuinte apresentou
todas as informações e todos os documentos, assim não assistindo razão para a
mantença do presente auto.
No demonstrativo da Receita Federal há valores claramente demonstrados
como aquisição à credito como demonstrados a seguir:
1-Assunção de divida junto ao banco Triangulo no valor de R$ 396.000,00.
2-Parcelamento em 59 prestações mensais de R$ 558,65, que totaliza R$
32.960,35.
3-Parcelamento em 20 prestações que totalizam R$ 64.800,00.
Como já demonstrados de forma clara os bens foram adquiridos de forma a
prazo assim não tendo razão para tributá-los, visto que nenhuma renda foi
adquirida em forma de empréstimos ou compras parceladas.
(...)
Observa-se que como foram apresentados os livros supra mencionados, aqueles
demonstram de forma clara e objetiva que não houve nenhum recurso sem que
seja apurado e demonstrado pelos livros e registros, sendo necessário uma
simples conferencia para sua perfeita constatação.
Nota-se que no termo de intimação fala-se em "presunção" legal de omissão
rendimentos, no entanto não fora demonstrado qualquer forma de "presunção",
sendo que para que seja aplicado uma multa é necessário que seja provado tal
omissão, assim não se enquadrando no disposto do artigo 281 do RIR.”
Acompanham a peça de defesa os documentos Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral e Décima Quarta Alteração Contratual (fls. 150/151).”

Em sessão de 23 de fevereiro de 2017, a 4a Turma da DRJ/BHE, julgou
improcedente a Impugnação do contribuinte, em decisão cuja ementa abaixo transcreve-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a
comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais
se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o
ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma
como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000336/2009-67

Caracterizam-se como omissão de receitas pagamentos efetuados
com recursos estranhos à contabilidade
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos
reflexos o decidido no principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 191/195,
alegando insubsistência e improcedência da autuação fiscal, convalidada pela decisão de
primeira instância.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF ).
O acórdão recorrido foi cientificado em 26/04/2017 (fl. 188), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 191/195), em 24/05/2017 (fl. 189), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

A acusação fiscal, convalidada pela decisão recorrida, imputou ao contribuinte
omissão de receitas, caracterizada por pagamentos efetuados com recursos estranhos à
contabilidade, em decorrência de aquisição de bens do ativo imobilizado, registrados nas contas:
“Terrenos de uso e Edificações e Benfeitorias”.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000336/2009-67

Por sua vez, a decisão recorrida entendeu que, constatada a existência de
pagamentos a vista, sem as correspondentes contabilizações, tendo a fiscalização relacionado tais
valores e intimado a empresa a apresentar os documentos comprobatórios, na ausência da
comprovação, agiu corretamente a fiscalização tributando os respectivos valores como uma
omissão no registro de receita, do inc. II, art. 281, do RIR/99 (grifei):
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.
Nesse ponto, quanto à questão de direito, entendo ter concluído bem a autoridade
julgadora recorrida, ao decidir que a presunção criada pela legislação citada é uma presunção
relativa, passível de prova em contrário, ônus que cabe ao contribuinte.
No mesmo sentido da decisão recorrida, entendo que a simples leitura do citado
artigo demonstra o equívoco do contribuinte ao insistir em: “...que para que seja aplicado uma
multa é necessário que seja provado tal omissão, assim não se enquadrando no disposto do
artigo 281 do RIR.”, quando, na verdade, lhe cabe provar em contrário, em razão da inversão do
ônus probatório, fixado pela presunção legal contida no art. 281, do RIR/99.
No caso da presunção legal em discussão, não se exige que seja provada a
omissão de receitas, pois, fato jurídico presumido, a partir do fato da falta de escrituração de
pagamentos efetuados, esses sim, fatos que devem ser conhecidos e provados, sob pena de
dupla presunção fática.
Vale transcrever os ensinamentos, consignados no voto condutor da decisão, do
Acórdão no 1301-003.230, de 25 de julho de 2018:
“É precisamente neste ponto que reside o problema: a presunção só é válida se
construída a partir de fato conhecido e provado. Nesse sentido, ensina o
professor Gilberto de Ulhôa Canto:
Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é
a verdade da generalidade dos casos iguais, em virtude de uma lei de
frequência ou de resultados conhecidos, ou em decorrência da previsão
lógica do desfecho.
Porque na grande maioria das hipóteses análogas determinada situação se
retrata ou define de um certo modo, passa-se a entender que desse mesmo
modo serão retratadas e definidas todas as situações de igual natureza.
Assim, o pressuposto lógico da formulação presuntiva consiste na redução, a
partir de um fato conhecido, da consequência já conhecida em situações
verificadas no passado; dada a existência de elementos comuns, conclui-se
que o resultado conhecido se repetirá. Ou, ainda, infere-se o acontecimento a
partir do nexo causal lógico que o liga aos dados antecedentes. (g.n.)
As presunções podem ser, segundo a sua origem, a) simples ou comuns,
quando inferidas pelo raciocínio do homem a partir daquilo que
ordinariamente acontece, ou b) legais ou de direito, quando estabelecidas na
lei. Em ambos os casos terá de haver nexo causal entre as duas situações (a
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000336/2009-67

atual e a sua consequente); a diferença entre elas consiste apenas em que no
segundo é a lei que recorre à presunção, enquanto que no primeiro é o seu
aplicador ou intérprete que a formula. Daí, a consequente distinção entre as
duas figuras possíveis da presunção, a que incide na própria elaboração da
norma (direito substantivo) e a que constitui modalidade probatória (direito
adjetivo). (Presunções no Direito Tributário. Caderno de Pesquisas
Tributárias Vol 9. São Paulo: Editora Resenha Tributária. 1991, pp. 3 e 4)
Acerca do mesmo tema, o jurista Gustavo Miguez de Mello afirma:
Covelo assim conceitua presunção jurídica: "convencimento antecipado da
verdade provável a respeito de um fato desconhecido obtido mediante fato
conhecido e conexo", observando que o "fato que se prova por meio de
presunção é sempre desconhecido e incerto" e se baseia em "fato conhecido
e provado". (g.n.) (Presunções no Direito Tributário. Caderno de Pesquisas
Tributárias Vol 9. São Paulo: Editora Resenha Tributária. 1991, p. 83)
A presunção, seja comum ou legal, parte sempre de um fato conhecido e
provado para inferir a existência de um outro fato que, não sendo conhecido,
nem provado, tem sua existência presumida a partir de um regra de frequência.
O fato base ou indiciário há de ter sua existência efetivamente provada;
ademais, o fato base e o presumido devem estar ligados por uma relação lógica,
pela qual a presença do primeiro indique fortemente a do segundo, tal como a
fumaça evidencia o fogo.”
No presente caso, a autoridade fiscal constatou a existência de pagamentos a
vista, sem as correspondentes contabilizações e sem documentos comprobatórios, tributando
os respectivos valores como uma omissão no registro de receita pela falta de escrituração de
pagamentos efetuados.
Segundo a acusação fiscal, considerando as aquisições de bens do ativo
imobilizado, registrados nas contas: “Terrenos de uso e Edificações e Benfeitorias”, da análise da
documentação correspondente (fls. 102/138), foi observado que as mesmas foram feitas com
pagamentos ‘a prazo’ e ‘a vista’, porém, registradas somente como aquisições pagas ‘a prazo’,
conforme se pode inferir dos lançamentos efetuados a crédito da conta 8001 - Fornecedores
Diversos no Livro Razão (fl. 6).
Deduziu a autoridade fiscal que, se as obrigações foram contabilizadas como se
fossem ‘a prazo’ e foram pagas ‘a vista’, o foram com recursos não registrados na contabilidade.
A presunção legal, do inc. II, art. 281, do RIR/99, deve partir de um fato (a falta
de escrituração de pagamentos efetuados) conhecido e provado para inferir a existência de
um outro fato (omissão no registro de receita) que, não sendo conhecido, nem provado, tem sua
existência presumida a partir de um regra legal.
O fato da falta de escrituração de pagamentos ‘a vista’ efetuados, foi conhecido
pela autoridade fiscal a partir da resposta ao TIF n° 001 (fls. 99/100), na qual o contribuinte
apresentou documentos referentes à aquisição de 07 (sete) imóveis (fls. 102/138), onde
constatou-se que as aquisições foram feitas com pagamentos ‘a prazo’ e ‘a vista’, porém,
registradas somente como aquisições pagas ‘a prazo’.
Conhecido o fato da falta de escrituração de pagamentos ‘a vista’, a partir dos
documentos referentes à aquisição de 07 (sete) imóveis (fls. 102/138), resta aferir quais foram
as provas dos pagamentos ‘a vista’ carreadas aos autos.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.528 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000336/2009-67

Tendo a fiscalização relacionado tais valores e intimado a empresa a apresentar os
documentos comprobatórios, na ausência da comprovação, tributou-se como omissão no registro
de receitas.
Os pagamentos das obrigações ‘a vista’ foram identificados a partir de
informações documentais comprovando assunção de obrigações, nas aquisições dos bens
imóveis (fls. 102/138), não existindo nos autos nenhuma prova efetiva dos pagamentos ‘a vista’,
por meio de documento hábil a demonstrar o cumprimento das obrigações.

Conclusão

Assim, diante da dúvida estabelecida, buscando fornecer maiores subsídios para a
decisão colegiada, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência a fim de que a Unidade de Origem, por meio de intimação ao contribuinte e/ou
circularização junto aos beneficiários dos pagamentos, promova a juntada aos autos das
provas dos pagamentos 'a prazo' e 'à vista', além dos esclarecimentos sobre as respectivas
contabilizações.
Concluído os trabalhos da diligência, deverá ser elaborado Relatório conclusivo,
do qual o sujeito passivo deverá ser cientificado, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, nos termos do parágrafo único, do art. 35, do Decreto no 7.574/11.
Após os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 214
DF CARF MF
Original